Tribunal: TJBA
Processo: 8004206-63.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 8004206-63.2023.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARCIA REGINA CONCEICAO DE JESUS Advogado(s): DOUGLAS RIBEIRO MOTA FREITAS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. POLICIAL MILITAR. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO. FATOR DE MAJORAÇÃO. ATIVIDADE DE RISCO (PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE). INAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DOS MILITARES (ART. 42 DA CF/88). LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001 (ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA). DISTINÇÃO IMPRESCINDÍVEL ENTRE SERVIDOR PÚBLICO CIVIL E MILITAR. TEMA 942 DO STF E SÚMULA VINCULANTE 33 INAPLICÁVEIS À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. VEDAÇÃO À CRIAÇÃO DE REGIME PREVIDENCIÁRIO HÍBRIDO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Policial Militar contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de tempo de serviço especial (período de 02/08/1999 a 13/11/2019), com aplicação do fator de conversão 1.4, para fins de aposentadoria. 2. A Apelante sustenta o direito à contagem especial com base na Súmula Vinculante nº 33 e no Tema 942 do STF, pugnando pela aplicação analógica do art. 57 da Lei nº 8.213/91 (RGPS) diante de suposta omissão legislativa estadual em regulamentar a aposentadoria especial para militares. 3. A sentença de origem (ID 87876769) afastou a pretensão, ao fundamento de que os militares possuem regramento próprio de inatividade (Lei Estadual nº 7.990/01), o qual não prevê a contagem nos moldes do art. 40 da CF/88, sendo vedada a criação de regime híbrido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável aos Policiais Militares (militares estaduais, art. 42 da CF/88) o regime de aposentadoria especial previsto no art. 40, § 4º, da Constituição Federal (destinado aos servidores civis) e, por conseguinte, se é possível a aplicação analógica das regras do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme Súmula Vinculante 33 e Tema 942/STF, para fins de conversão de tempo especial em comum. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Os Policiais Militares são classificados constitucionalmente como militares dos Estados e sujeitam-se a regime jurídico específico, distinto dos servidores civis, conforme ditames dos artigos 42, § 1º, e 142, § 3º, X, da CF/88. 6. Os precedentes invocados pela Apelante (Súmula Vinculante 33 e Tema 942 do STF) são inaplicáveis ao caso, pois referem-se expressamente à omissão legislativa na regulamentação do art. 40, § 4º, III, da CF, dispositivo que rege, exclusivamente, os servidores públicos civis. 7. No âmbito do Estado da Bahia, o regime de inatividade dos Policiais Militares é regulado pela Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares). Não há, portanto, omissão legislativa que justifique a aplicação analógica da Lei nº 8.213/91 (RGPS). 8. O regime próprio dos militares (Lei nº 7.990/01) já considera as peculiaridades da atividade policial, como o risco inerente à função, ao estabelecer regras de inatividade distintas. Aceitar a tese recursal implicaria a criação de um regime previdenciário híbrido, sem amparo legal, combinando regras do estatuto militar com o fator de conversão do RGPS. 9. Jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça (e.g., TJ-BA - Mandado de Segurança: 80692486220248050000; TJ-BA - Apelação: 80013926920248050198) firma o entendimento de que o regime previdenciário singular dos militares afasta a aplicação das normas destinadas aos servidores civis. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, não provido. Sentença de improcedência mantida integralmente. 11. Majorados os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3º, CPC). Tese de julgamento: "1. O regime de aposentadoria especial previsto no art. 40, § 4º, da Constituição Federal, bem como os entendimentos firmados na Súmula Vinculante nº 33 e no Tema 942/STF, são inaplicáveis aos Policiais Militares, por se destinarem exclusivamente aos servidores públicos civis; 2. Os militares estaduais sujeitam-se a regime jurídico e previdenciário próprio (art. 42, § 1º, e art. 142, § 3º, X, da CF/88), regulado, no Estado da Bahia, pela Lei nº 7.990/2001, que não prevê a conversão de tempo especial em comum, sendo vedada a criação de regime híbrido por aplicação analógica do RGPS." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40 (§ 4º), 42 (§ 1º), 142 (§ 3º, X); Lei Estadual nº 7.990/2001; Lei Federal nº 8.213/91 (art. 57). Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 942 (RE 1.014.286/SP); STF, Súmula Vinculante 33; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80692486220248050000; TJ-BA - Apelação: 80013926920248050198. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004206-63.2023.8.05.0271, em que figura como apelantes MÁRCIA REGINA CONCEIÇÃO DE JESUS e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora